Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714380-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUCAS DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: GOVESA GOIANIA VEICULOS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE LUCAS DE ARAUJO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, pela qual rejeitada impugnação à penhora apresentada pelo agravante, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada ao ID 185067580, em que o executado se insurge quanto ao bloqueio realizado via Sisbajud ao ID 183801988, que atingiu o montante de R$ 5.328,08, sob o argumento de que o bloqueio recaiu sobre quantia destinada ao sustendo do devedor e de sua família, portanto impenhorável. O executado foi intimado para apresentar extratos completos da conta, tendo os acostado ao ID 188029195. Manifestação do exequente ao ID 188050344. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Nesse sentido, a limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Assim é a jurisprudência deste e. TJDFT: [...] No presente caso, o devedor não logrou êxito em comprovar que o bloqueio recaiu sobre parcelas impenhoráveis, visto que apenas se limitou a juntar recibos de contrato do contrato de aluguel e o extrato da conta poupança vinculada ao Banco do Brasil, de modo que sequer é possível identificar qual a causa da suposta impenhorabilidade. Ressalto que o inciso IV do artigo 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; O devedor sequer indicou se o bloqueio recaiu sobre salários, pensões, se proveniente de labor como autônomo ou se recaiu sobre quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, de modo que não há como acolher a tese de impenhorabilidade sem a correspondente indicação de sua causa. A simples alegação de que o bloqueio recaiu sobre quantia destinada ao sustendo do devedor e de sua família, sem a devida comprovação, é insuficiente para acarretar o desbloqueio. Como cediço, cabe ao executado a prova da impenhorabilidade dos valores constritos. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC/15, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. [...] No caso, o devedor não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade alegada, de modo que a impugnação à penhora deve ser rejeitada. Além disso, este juízo não determina a indisponibilidade das contas bancárias. Apenas o montante atingido é bloqueado e transferido para conta judicial vinculada aos presentes autos. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de retorno do funcionamento das constas bancárias do devedor, eis que não houve a decretação de indisponibilidade das referidas contas nestes autos. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO a penhora apresentada. Ressalto que o arresto foi convertido em penhora nos termos da decisão de ID 185188574, de modo que, preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia bloqueada via Sisbajud ao ID 183801988 (R$ 5.328,08) em favor da parte exequente. [...]” - ID 189529623, autos de origem n. 0714181-69.2023.8.07.0007 Nas razões recursais, o agravante alega que “a conta bancária bloqueada é destinadas ao pagamento de seus funcionários e à realização do capital de giro da empresa Executada. Assim, não há dúvidas de que o bloqueio determinado causa um enorme transtorno para a Executada, que, apesar do débito, sempre honrou com todos os seus compromissos diante seus funcionários e fornecedores. A ordem judicial compromete em sua integralidade o funcionamento da empresa.” - ID 57774326, p. 5. E continua: “Frisa-se que, nos termos do art. 1o, inciso III, da CRFB, e do art. 8o do CPC, o saldo bancário destinado ao pagamento de folha salarial da empresa é claramente impenhorável, tendo em vista a proteção da dignidade da pessoa humana resguardada aos funcionários cuja subsistência depende de tal verba salarial. [....] Logo, ante a evidente impenhorabilidade de conta bancária destinada ao sustento familiar, pugna-se pelo desbloqueio das Conta Bancária uma vez que resta comprovada sua destinação ao custeio de vida do executado.” - ID 57774326, pp. 8/9. Requer ao final: “Por todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, para que seja DESBLOQUEADO R$ 5.328,08 (cinco mil, trezentos e vinte e oito reais e oito centavos) das contas bancárias de titularidade do JOSE LUCAS DE ARAUJO FILHO.” - ID 57774326, p. 11. Preparo recolhido (IDs 57774333 e 57774332). Sem pedido de efeito suspensivo, recurso recebido no efeito devolutivo (ID 57855952). Contrarrazões apresentada pelo agravado (ID 57882368), na qual sustenta que “recorre da decisão mudando inclusive a tese apresentada na instância de piso, lá (ID185070264 - Petição 01 IMPUGNACAO A PENHORA suscitou que os valores penhorados seriam para subsistência de pessoal e agora em sede de agravo, muda falando tratar-se de capital de giro de sua empresa”. Aduz ainda que “não trouxe o agravante sequer documentos novos que comprovasse qualquer uma das teses de impenhorabilidade, ressaltando que ainda que fosse o caso de impenhorabilidade por se tratar de capital de giro da empresa, referida tese não poderia ser acatada por esse Tribunal haja vista que estaria ocorrendo o fenômeno da supressão de instâncias, tendo em vista que referida tese sequer foi ventilada ou apreciada pelo juízo de piso”. E requer o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Embora tenha recebido o recurso (ID 57855952), analisando melhor a questão recursal posta, verifico ser caso de não conhecimento do agravo de instrumento. Como se viu, o agravante requer a reforma da decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora apresentada, ao fundamento de que “A simples alegação de que o bloqueio recaiu sobre quantia destinada ao sustendo [sic] do devedor e de sua família, sem a devida comprovação, é insuficiente para acarretar o desbloqueio.” - ID 189529623, autos de origem. Sustenta que os valores bloqueados se referem a conta bancária destinada ao pagamento de funcionários e à realização do capital de giro da empresa executada. Nada alega no sentido de infirmar, de impugnar especificamente o que posto na decisão: a não comprovação de que o bloqueio recaiu sobre quantia destinada ao sustento do devedor e de sua família. Portanto, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade. Registre-se ainda que, na impugnação apresentada na origem, o executado alegou impenhorabilidade, sustentando ser a verba constrita indispensável ao seu sustento e de sua família: “Como se atesta, as contas bancárias bloqueadas são destinadas à subsistência familiar do Réu. Assim, não há dúvidas de que o bloqueio determinado causa um enorme transtorno para o mesmo, que, apesar do débito com a parte Autora, sempre honrou com todos os seus compromissos. A ordem judicial compromete em sua integralidade. O ato judicial que determina o bloqueio da conta destinada à subsistência familiar do Executado está em total afronta as normas legais em vigor. A natureza jurídica e os fins a que se destinam os alimentos desautorizam o bloqueio do valor destinado à subsistência. Em virtude do prejuízo que pode ocasionar da decisão que ordena o bloqueio de contas, deve-se observar sempre a natureza da mesma, evitando, assim, que vencimentos sejam suspensos e levem a parte lesionada a sofrer privações injustas e contrária à lei. O Réu depende do capital depositado em suas contas para poder pagar suas despesas, conforme dito alhures, o valor contido em conta seria para pagar as despesas para o funcionamento mínimo familiar da parte ré. É certo que o bloqueio é uma afronta ao artigo 5o, LIV, da CF, pois coloca indisponível a conta corrente da Executada, podendo trazer riscos irreversíveis. Em virtude do prejuízo que pode ocasionar da decisão que ordena o bloqueio de contas, deve-se observar sempre a natureza da mesma, evitando, assim, que vencimentos sejam suspensos e levem as partes lesionadas a sofrerem privações injustas e contrária à lei. Por isso, a jurisprudência repele a possibilidade de a penhora de dinheiro ser utilizada para atingir a sobrevivência da devedora. Embora lícita, em princípio, a penhora de dinheiro, in casu, não se pode admiti-la “porquanto não tem o juízo meios de aquilatar os efeitos da penhora pretendida.” – ID 185070264, na origem. E, no presente recurso, as alegações são no sentido de que “a conta bancária bloqueada é destinadas ao pagamento de seus funcionários e à realização do capital de giro da empresa Executada” e “o saldo bancário destinado ao pagamento de folha salarial da empresa é claramente impenhorável, tendo em vista a proteção da dignidade da pessoa humana resguardada aos funcionários cuja subsistência depende de tal verba salarial”. Contudo, o bloqueio sequer recaiu em conta de pessoa jurídica; não consta no polo passivo da execução nenhuma empresa executada (ação de execução ajuizada buscando o recebimento da Nota Promissória assinada pelo agravante/executado) e a constrição dos ativos via SISBAJUD ocorreu na conta da pessoa física JOSE LUCAS DE ARAUJO FILHO, ora agravante, como se vê do “recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores (SISBAJUD)” de ID 183801988, autos de origem. Ademais, de se observar que a alegação de que a conta bancária destinada ao pagamento de funcionários e à realização do capital de giro da empresa executada não foi objeto da decisão agravada. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento, constituindo indevida inovação recursal, o que impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). No sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILI-DADE. MITIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MA-TÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada. 2. Incabível a análise, em sede recursal, de questões não apresentadas ao Juízo de primeiro grau, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido (TJ-DF 07256957920198070000 DF 0725695-79.2019.8.07.0000, Rela-tor: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/06/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 01/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento interposto - art. 932, III, CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora